Tribunal: TJDFT
Processo: 0725126-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Órgão 2a Câmara Cível Classe Cumprimento de Sentença Processo N. 0725126-78.2019.8.07.0000 Exequente(s) LUDMILLA RODRIGUES DE SOUZA Executado(s) SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DF e DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Trata-se de petição, com pedido de tutela de urgência incidental, pleiteada pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida em agravo interno (ID 14325934), no curso do cumprimento de sentença proposto por LUDMILLA RODRIGUES DE SOUZA, referente ao mandado de segurança MSG no 2016.00.2.035028-7. Na inicial do cumprimento de sentença, referente ao mandado de segurança transitado em julgado em 22/2/2018 (acórdão 1064131 – ID 12638291), a requerente afirmou que, apesar da concessão da segurança para permanecer nas demais fases do concurso para o cargo de Agente de Atividades Penitenciárias do DF, a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do DF e o Distrito Federal, mesmo depois de intimados, não cumpriram a decisão judicial para a convocação da impetrante para o curso de formação. Por meio da decisão de ID 13152768, o Distrito Federal foi intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar a matrícula da impetrante em curso de formação para o Cargo de Agente de Atividades Penitenciarias sob pena de multa diária. O Distrito Federal apresentou impugnação pleiteando o efeito suspensivo na aplicação das astreintes, improcedência ao cumprimento de sentença e a condenação da exequente em honorários advocatícios (ID 13380765). Na decisão de ID 13688095, foi rejeitado o pedido de efeito suspensivo da decisão e a exequente foi intimada para apresentação de resposta. O Distrito Federal apresentou agravo interno com pedido de reconsideração da decisão para que a exequente aguarde o próximo curso de formação a ser realizado em novo concurso público para o cargo objeto desta demanda, sob a alegação: “à onerosidade excessiva que seria para o Poder Público a realização de um curso de formação para apenas uma candidata.” (ID 14085541). A decisão combatida reconsiderou parcialmente o pedido para estender o prazo de 15 para 60 dias para comprovação da matrícula da recorrente, sob pena de multa diária, nos termos do art. 536, § 1o, do CPC (ID 14325934). O Distrito Federal manejou novo agravo interno da decisão retro (ID 14325934), alegando, em suma, que o cumprimento da decisão judicial não se afigura sustentável do ponto de vista da economicidade, uma vez que a realização de curso de formação para apenas uma candidata se mostra muito dispendioso. Defende que o próximo concurso destinado ao preenchimento das 400 vagas para o mesmo cargo almejado pela candidata, já se encontra autorizado, e a realização do certame, “pode ocorrer a qualquer instante” (ID 14510300). Antes do julgamento do segundo agravo interno, o Distrito Federal apresenta esta petição, com pedido de tutela de urgência incidental, ante o surgimento de fatos novos no sentido de que haverá continuidade do mesmo concurso público a que se submeteu a exequente (regido pelo Edital no7 001/2014-SEAP/SSP), e que tal certame está previsto para ser concluído neste ano de 2020, com a realização do respectivo curso de formação, tudo a depender, por razões de ordem sanitária, da evolução da pandemia do novo coronavírus. Assevera que a tutela de urgência se faz necessária porque houve substancial modificação da situação fática do presente caso decorrente da prorrogação do prazo de validade do certame por mais 2 anos, a contar de 10 de novembro de 2019, constante do Edital no 87, de 7 de novembro de 2019 (DODF no 214, de 08 de novembro de 2019). Tece argumentação acerca de onerosidade no cumprimento da obrigação, em realizar o curso de formação para apenas uma candidata, haja vista que haverá a continuação do certame para os candidatos remanescentes que fizeram o mesmo concurso público, ocasião em que poderá a exequente realizar o curso de formação juntamente com esses outros candidatos, nos termos do art. 6o da Portaria SSP 32/2020, publicada no DODF de 11/03/2020 (documento anexo), “a conclusão de todos os trabalhos, com a homologação do resultado final, se dará no prazo máximo de 5 (cinco) meses” (ID 16212192). Ao final pede o provimento judicial no presente feito, para que seja deferida a tutela de urgência, inaudita altera parte, para que seja reconsiderada a decisão de ID 14325934, suspendendo-se as astreintes ali cominadas e que a exequente seja inserida no próximo curso de formação a ser realizado com vistas a atender ao chamamento dos candidatos remanescentes ao mesmo concurso público regido pelo Edital no 001/2014 - SEAP/SSP. É o relatório. Decido. Conforme relatado, o Distrito Federal pleitea, em tutela de urgência incidental, a reconsideração da decisão de ID 14325934, para que a exequente seja inserida no próximo curso de formação a ser realizado com vistas a atender ao chamamento dos candidatos remanescentes ao mesmo concurso público, suspendendo-se as astreintes ali cominadas. Embasa o novo pedido aduzindo o surgimento de fatos novos diante da modificação da situação fática do presente caso decorrente da prorrogação do prazo de validade do certame por mais 2 anos, a contar de 10 de novembro de 2019, e que tal certame está previsto para ser concluído neste ano de 2020, com a realização do respectivo curso de formação, tudo a depender, por razões de ordem sanitária, diante da evolução da pandemia do novo Covid-19. No segundo agravo interno, o Distrito Federal alegou dificuldades administrativas no cumprimento imediato, haja vista que a realização de curso de formação para apenas uma candidata implicava em muita onerosidade para o erário, motivo pelo qual aduziu que o prazo de 15 dias concedido na decisão se apresentava bastante exíguo. Pleiteou que a exequente aguarde o novo concurso, o qual já estava autorizado pela Portaria no 23 da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, publicada em 30 de janeiro de 2020. (ID 14510299). Na decisão ora combatida, fundamentou-se que, de acordo com o art. 3o da portaria anexada, o concurso seria realizado para cadastro reserva, limitado a 400 vagas no ano de 2022 e 379 vagas no ano de 2023, condicionado a manutenção do interesse público e disponibilidade financeira nos respectivos exercícios. Naquele contexto, tendo em vista o enorme lapso temporal para o cumprimento da obrigação, considerou-se inviável que a exequente/agravada aguardasse indeterminadamente pela execução de seu direito. Porém, tendo em vista as questões logísticas apresentadas pelo agravante há época, o pedido foi parcialmente reconsiderado para dilatar o prazo de 15 para 60 dias. Feitas estas considerações acerca da decisão agravada, passa-se à análise da petição de urgência incidental. Destarte, e em virtude do surgimento de fatos novos trazidos na petição ora analisada, bem como a situação de emergência de saúde pública por conta da pandemia do novo coronavírus, há de se considerar as dificuldades e as implicações logísticas atuais, razão pela qual se faz necessário reavaliar o caso. O Distrito Federal noticia a prorrogação e continuidade do mesmo concurso público a que se submeteu a exequente (regido pelo Edital no 7 001/2014-SEAP/SSP), com a previsão de retomada ainda neste ano de 2020, com a realização do respectivo curso de formação, com o cronograma a depender, por razões de ordem sanitária, da evolução da pandemia do novo coronavírus. De acordo com os documentos anexados, o Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal baixou a Portaria no 32, de 02 de março de 2020, (ID 16212197), decorrente da prorrogação do prazo de validade do certame por mais 2 anos a contar de 10 de novembro de 2019, e por meio da qual, em virtude do preconizado na Lei distrital no 6.488/2020, estabeleceu norma segundo a qual "os candidatos que não tenham sido classificados entre o quantitativo de vagas disponibilizadas no concurso não podem ser considerados eliminados" (art.1o). Conforme esta portaria, serão convocados os demais candidatos do certame regido pelo Edital no 001/2014-SEAP/SSP (o mesmo de que participou a exequente) para a realização de todas as etapas faltantes, entre as quais, o curso de formação, objeto da obrigação de fazer desse cumprimento de sentença. Dentro desse contexto, com a nova solução apresentada pela Administração Pública, entende-se não haver prejuízo, uma vez que não será necessário que a exequente aguarde por novo concurso, haja vista que, com a prorrogação da validade do concurso do qual participou (Edital no 001/2014-SEAP/SSP), fará o curso de formação juntamente com os demais candidatos habilitados para prosseguir no certame, nos termos expressos no art. 6o da Portaria no 32, anexada. Portanto, tendo em vista as questões logísticas apresentadas pelo agravante para o cumprimento da obrigação, acolhe-se o pedido e reconsidera-se a decisão para que a candidata aguarde o próximo curso de formação, no mesmo concurso do qual participou (Edital no 001/2014-SEAP/SSP), nos termos das portarias apresentadas (Portaria no 32, de 02 de março de 2020 e Portaria no 45, de 28 de fevereiro de 2020) respeitando-se a ordem de classificação. Em relação ao pedido de suspensão das astreintes, se faz importante constatar que a obrigação de fazer desse cumprimento de sentença vem sendo descumprida pelo Distrito Federal. No entanto, de acordo com toda a documentação trazida aos autos, verifica-se que a Administração envidou diversos expedientes com vias ao cumprimento da obrigação, comprovou dificuldades de logística na realização de curso de formação para apenas uma candidata, vez que o concurso a qual a requerente se submetera teve o prazo de validade encerrado e a banca examinadora, concluído os trabalhos junto à instituição. Insta asseverar que a finalidade das astreintes é de constranger o requerido ao cumprimento da obrigação e não de punir. Nesse sentido, confira-se o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTE. INCIDÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. LEGITIMIDADE. EXCESSO. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A multa coercitiva/astreinte foi instituída para forçar o devedor a cumprir a decisão judicial, criando um cenário em que a inadimplência não é vantajosa. Mas há outro lado. A multa não pode exorbitar a obrigação principal sob pena de desvirtuar a natureza do próprio interesse de agir. Na sua fixação, devem ser observados os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade a fim de evitar o enriquecimento ilícito do credor. Precedentes desta Turma. (...) 3. Ao se tornar excessiva, a multa pode ser reduzida de ofício ou a requerimento da parte em qualquer fase processual - art. 537, §1o do CPC, uma vez que a decisão que a fixou não preclui e não faz coisa julgada. Recurso repetitivo do STJ e precedentes deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (07019754920208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 15/5/2020) "A fixação das astreintes (multa diária ou multa cominatória), como é de sabença geral, tem o propósito de inquinar nos litigantes o dever de cumprimento dos comandos judiciais. Não constitui pena, mas, sim, medida inibitória a conferir efetividade à tutela concedida" (20090111643123APC, Relator: Leila Arlanch, 3a Turma Cível, DJE: 29/11/2012). Ademais, o artigo 537, §1o, II, do CPC prevê que "O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento". Dentro deste contexto, considerando o surgimento dos fatos novos explanados, deve ser afastada a multa diária imposta à requerida, ante a comprovada impossibilidade da realização do cumprimento imediato da obrigação. Forte nessas considerações RECONSIDERO a decisão e DEFIRO a tutela de urgência para determinar que a exequente aguarde o próximo curso de formação a ser realizado em novo concurso público para o cargo objeto desta demanda, diante do fato público e notório (pandemia covid-19), além do que não seria nada razoável promover-se um curso de formação para apenas um candidato, apresentando-se, de fato e realmente uma excessiva onerosidade “ ..........para o Poder Público a realização de um curso de formação para apenas uma candidata.” (ID 14085541). Portanto, em dez dias, comprove o Distrito Federal a convocação da exequente LUDMILLA RODRIGUES DE SOUZA para realizar o próximo curso de formação do mesmo concurso do qual participou (Edital no 001/2014-SEAP/SSP), nos termos das portarias apresentadas (Portaria no 32, de 02 de março de 2020 e Portaria no 45, de 28 de fevereiro de 2020), assim que houver data designada, afim de que se cumpra, de forma definitiva, a decisão executada. Outrossim, procedo à exclusão das multas fixadas nas decisões anteriores, por restar demonstrada justa causa para o seu descumprimento, nos termos do art. 537, §1o, II, do CPC Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator